Tribunal: TJBA
Processo: 0508065-75.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508065-75.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
GEOVANNA SEGATTO DE MOURA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSIA PAMELA BERTULEZA SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA
.
ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.
PARCIALMENTE PROVIDO EM AMBOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com rescisão contratual proposta por adquirente de lote em empreendimento imobiliário. A sentença determinou devolução parcial dos valores pagos a título de IPTU e manutenção parcial de tutela antecipada, rejeitando integralmente o pedido de indenização por danos morais e a rescisão por culpa exclusiva das rés.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o atraso superior ao prazo contratual e de tolerância configura inadimplemento essencial a ensejar a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos;

(ii) saber se há direito ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais em razão da mora e da ausência de fruição do imóvel;

(iii) saber se são devidas taxas de IPTU e condomínio antes da efetiva disponibilização da posse plena.

III. Razões de decidir

O atraso prolongado e injustificado caracteriza inadimplemento essencial, autorizando a rescisão contratual por culpa exclusiva das rés, com devolução integral das quantias pagas.

A cláusula de reajuste pelo IGP-M não é abusiva até a data da mora, mas incide limitação quanto ao período posterior à data limite de entrega do empreendimento.

O não cumprimento contratual justifica a restituição de IPTU e encargos suportados pelo comprador antes da disponibilização da posse.

O descumprimento contratual prolongado e a recusa em solucionar extrajudicialmente a demanda configuram violação à boa-fé objetiva e ensejam dano moral indenizável.

São devidos lucros cessantes pela privação do uso do imóvel, no percentual mensal de 0,5% do valor atualizado do contrato.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível nº 0508065-75.2014.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
ALPHAVILLE URBANISMO S/A e BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS LTDA
e, como apelante adesivo,
ISAAC NEWTON CARNEIRO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL EM AMBOS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora.

MM-02